Tribunal: TJSP
Processo: 2175457-17.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Alienação Fiduciária
Órgão julgador: Daise Fajardo Nogueira Jacot
Órgão colegiado: 27a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-09-17
Data de publicação: 2020-09-17

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000757434
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2175457-17.2020.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que é agravante BANCO
BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A., é agravada CARLA CRISTINA
VENANCIO DE SOUZA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 27a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: RECURSO
PREJUDICADO. V.U.*, de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ROSANGELA
TELLES (Presidente) e FÁBIO PODESTÁ.
São Paulo, 17 de setembro de 2020.
DAISE FAJARDO NOGUEIRA JACOT
Relatora
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2175457-17.2020.8.26.0000 -Voto no 18.852
2
VOTO No : 18.852
AGRAVO No: 2175457-17.2020.8.26.0000
COMARCA : SÃO PAULO SÃO MIGUEL PAULISTA 2a VARA
CÍVEL
AGRAVANTE: BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A.
AGRAVADA : CARLA CRISTINA VENANCIO DE SOUZA
JUIZ : MICHEL CHAKUR FARAH
*AGRAVO DE INSTRUMENTO. Ação de Busca e
Apreensão. Alienação fiduciária. Veículo automotor.
Decisão que deferiu o pedido liminar, ressalvando a
impossibilidade de imediata alienação do bem, ante a
possibilidade de purgação da mora pela requerida.
INCONFORMISMO do Banco autor deduzido no Recurso.
EXAME PREJUDICADO. Pedido de desistência do
Recurso. RECURSO PREJUDICADO.*
Vistos.
Cuida-se
de
Agravo
de
Instrumento
interposto contra decisão nos autos da Ação de Busca e Apreensão que o
Banco agravante move contra agravada, proferida pelo MM. Juiz “a
quo” nos termos da cópia de fls. 21/22.
Argumenta o Banco autor, ora agravante, que a
lei autoriza a disposição automática do bem após a apreensão; deve ser
reformada a decisão agravada na parte que impede a alienação do bem
(fls. 1/11).
Recebido o Recurso sem o efeito suspensivo
(fl. 24), o Banco autor requereu a desistência do Agravo (fl. 27).
É o relatório.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2175457-17.2020.8.26.0000 -Voto no 18.852
3
Conforme já relatado, cuida-se de Agravo de
Instrumento interposto contra decisão nos autos da Ação de Busca e
Apreensão que o Banco agravante move contra agravada, proferida pelo
MM. Juiz “a quo” nos termos seguintes:
“Determino que a Serventia suprima o registro, no sistema SAJ/PG, de
tramitação do feito sob segredo de justiça, pois não está caracterizada nenhuma
das hipóteses previstas pelo artigo 189 do Código de Processo Civil. No mais,
observo que, segundo os documentos apresentados, as partes celebraram
negócio jurídico com alienação fiduciária em garantia, a parte demandada
inadimpliu a obrigação e se encontra em mora. Estando, portanto, presentes os
requisitos que autorizam a concessão da liminar, defiro a busca e apreensão do
bem dado em garantia: Veículo: CITROEN AIRCROSS FLEXSTART, placa
FGF3430, chassi 935SUNFNWDB528386, fabricado em 2012, modelo 2013, cor
PRATA. Determino, ainda, nos termos da Lei n. 10.931/2004, que alterou em
parte o Decreto-lei n. 911/69, a citação do(a) demandado(a), que terá o prazo
de 05 (cinco) dias para pagar a integralidade da dívida, de acordo com o
Recurso Repetitivo no 1418593-MS do Colendo Superior Tribunal de Justiça,
caso em que lhe será restituído o bem. Ressalto que, por força do disposto no
artigo 3°, §3°, do Decreto-lei n° 911/69 e no artigo 318, "caput", do Código de
Processo Civil, o prazo para contestação é de 15 (quinze) dias e transcorrerá a
partir da efetivação da medida liminar, ficando a parte demandada ciente de
que a ausência de resposta ensejará presunção de veracidade dos fatos alegados
na petição inicial, nos moldes do artigo 344 do mencionado Código. Alerto a
parte autora de que, realizada a apreensão do bem, ela não poderá, por ora,
aliená-lo ou cedê-lo, diante da possibilidade de purgação da mora, estando tal
entendimento respaldado por julgados do Egrégio Tribunal de Justiça de São
Paulo (Agravo de Instrumento no 2214846-82.2015.8.26.0000, 25a Câmara de
Direito Privado, rel. Des. Marcondes D'Angelo, j. 26.11.2015; Agravo de
Instrumento no 2209832-20.2015.8.26.0000, 29a Câmara de Direito Privado, rel.
Des. Carlos Henrique Miguel Trevisan, j. 21.10.2015), sob pena de o
representante incorrer nas penas concernentes ao de depositário infiel. Defiro,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2175457-17.2020.8.26.0000 -Voto no 18.852
4
desde logo, o auxílio de força policial e o arrombamento, se necessário. Cumpra-
se na forma da lei, com observância ao que dispõe o artigo 212 do Código de
Processo Civil. Int..” (“sic”, fls. 21/22).
Contudo, já se viu, após o indeferimento do
pedido de efeito suspensivo, a agravante desistiu do Recurso (fl. 27).
Impõe-se, pois, a homologação do pedido de
desistência do Recurso.
Diante do exposto, julga-se prejudicado o
exame do Recurso.
DAISE FAJARDO NOGUEIRA JACOT
Relatora